Tribunal: STF
Processo: RE 466816
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
AGRAVO - OBJETO. Visando o agravo a fulminar a decisão que se ataca,
   as razões devem estar direcionadas de modo a infirmá-la. O
   silêncio em torno dos fundamentos consignados é de molde, por si
   só, a levar à manutenção do que assentado. Frente ao descompasso
   entre a decisão impugnada e as razões do agravo, este transparece
   como sendo meramente protelatório.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
   DECISÃO DE RELATOR. O acesso ao Supremo pressupõe o esgotamento
   da jurisdição na origem. Acionado pelo relator o disposto no
   artigo 557 do Código de Processo Civil, há de ser manuseado o
   agravo nele previsto, instando-se o Colegiado a apreciar o tema e
   a prolatar decisão passível de ser impugnada perante o Supremo
   Tribunal Federal.
        AGRAVO - CARÁTER INFUNDADO - MULTA.
   Surgindo do exame do agravo a convicção sobre o caráter
   manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista
   no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.